Tribunal: STF
Processo: ARE 1373009
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. REQUER O ENQUADRAMENTO DE SUA CARREIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 4.468/2015 E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS. A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 4.468/2015, QUE INSTITUIU O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, JÁ RESTOU RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, NO JULGAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 0040153- 80.2017.8.19.0000 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA.



    1. 'Representação por inconstitucionalidade em face da Lei nº 4.468/2015, do Município de Barra Mansa. Diploma legal que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Ensino Público. Alegação de que a lei impugnada contém vícios de ordem formal e material, apontados como sendo a falta de prévio estudo de impacto financeiro, a geração de aumento de despesa incompatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias e violação ao princípio da isonomia. Vícios não constatados. No que se refere ao prévio estudo de impacto financeiro, a invocação de dispositivos, requisitos e percentuais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal reputada violada, demonstra que a matéria debatida situa-se em campo infraconstitucional. Controle abstrato de normas que tem como parâmetro básico a própria Constituição, de forma frontal e imediata, e não um diploma infraconstitucional, de forma indireta e reflexa. Precedentes do Supremo Tribunal Federal neste sentido. Quanto à prévia dotação orçamentária, embora a Constituição Estadual de fato o exija, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que a sua inobservância não conduz à inconstitucionalidade da lei, mas apenas e tão somente a sua não aplicação no respectivo ano - tornando-a ineficaz - até que sobrevenha a respectiva previsão no orçamento. Ausência de ofensa ao princípio da isonomia. Norma editada para o fim de instituir plano de carreira, em conformidade com a disposição do artigo 206, V da Constituição Federal, visando garantir direitos constitucionais de determinada categoria profissional. Improcedência da representação.' (0040153-80.2017.8.19.0000 - DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Des(a). MARCO ANTÔNIO IBRAHIM - Julgamento: 17/02/2020 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL);



    2. In casu, faz jus a Autora à progressão (progressão funcional por tempo de serviço), para a Classe b nível 15, havendo preenchido os pressupostos (art. 11, §1º, c), da Lei Municipal n° 4.468/15, e, por conseguinte, ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas concernentes às diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.;



    3. Juros de mora na forma do art.1º-F da Lei 9.494/97, a contar da data da citação e correção monetária com base no índice do IPCAE, a contar de cada mês em que o pagamento deixou de ocorrer, consoante julgamento do RE nº870.970-SE (Tema 810);



    4. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente